Tribunal: TJDFT
Processo: 0730310-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE C/C APURAÇÃO DE HAVERES E RESSARCIMENTO. PREJUÍZOS SUPOSTAMENTE OCASIONADOS POR SÓCIA NA QUALIDADE DE ADMINISTRADORA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 206,§3o, INCISO VII, ALÍNEA B, DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE DOS ATOS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO EMPRESARIAL. DEMAIS SÓCIOS EXPUNGIDOS DA ADMINISTRAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA ACTIO NATA. MOMENTO EM QUE A PARTE LESADA TOMOU CONHECIMENTO DOS DANOS SOFRIDOS. PREJUDICIAL AFASTADA. A pretensão destinada a apurar supostas condutas ilícitas praticadas por sócia, com o consequente ressarcimento pelos prejuízos causados durante o período em que esta exerceu a administração da pessoa jurídica, prescreve em três anos, à luz do artigo 206,§3o, inciso VII , alínea b , do Código Civil, afastando-se a aplicação da regra subsidiária prevista no artigo 205, do aludido diploma legal. Ante as peculiaridades da interação societária que marcou os últimos anos da atividade da pessoa jurídica, a publicidade dos atos relativos à administração empresarial restou sensivelmente vulnerada, não sendo possível impor a culpa pela omissão dos deveres sociais àqueles que vinham sendo expungidos da administração do ente coletivo. Segundo a teoria da actio nata, o início do prazo prescricional não se dá apenas e necessariamente na ocasião em que ocorre a lesão do direito, mas, sim, no momento em que o titular do direito subjetivo obtém pleno conhecimento da violação, possibilitando, então, o exercício do direito de ação respectivo. À míngua de decurso de lapso temporal superior a três anos desde a ocasião em que houve o efetivo conhecimento dos danos sofridos, com a possibilidade de manejo do pleito indenizatório correlato, até a propositura da ação, mostra-se descabido cogitar de prescrição, ainda que de parcela da pretensão deflagrada.